Tribunal: TJMT
Processo: 1017827-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017827-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEVAIR CARLOS CALVI - CPF: 454.170.249-53 (EMBARGANTE), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA OBJETIVA E
PROPTER REM
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO FORMAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por particular contra acórdão que proveu parcialmente apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reconhecer a legitimidade do proprietário registral do imóvel para responder por infração ambiental, independentemente da efetiva posse ou da autoria direta do dano.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) deixar de enfrentar a tese da pessoalidade na responsabilização administrativa por infração ambiental; (ii) desconsiderar os elementos probatórios que indicariam a posse e a autoria da infração por terceiro; e (iii) atribuir responsabilidade com base em contrato de compra e venda não registrado, ignorando a distinção entre posse de fato e propriedade formal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas à integração da decisão nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão recorrido enfrentou a tese central da responsabilidade administrativa ambiental de forma expressa e fundamentada, reconhecendo a natureza objetiva e
propter rem
da sanção ambiental, conforme previsão do art. 225, da CRFB, da Lei n. 6.938/1981 e da Súmula n. 618, do STJ.

5. Considerou-se que a responsabilidade recai sobre o proprietário registral à época do fato, sendo ineficaz perante terceiros a cessão de direitos decorrente de contrato particular não registrado.

6. A análise do conjunto probatório, ainda que não exaustiva, é suficiente, pois os documentos apresentados pelo embargante não afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo nem a titularidade registral do imóvel.

7. A ausência de menção individualizada a todos os documentos não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais à solução da lide.

8. Inexiste fundamento jurídico para a atribuição de efeito modificativo aos embargos, por ausência de vício no acórdão embargado.

9. Quanto ao prequestionamento, restou caracterizado de forma implícita, porquanto a matéria legal suscitada foi debatida e decidida.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza objetiva e
propter rem
, recaindo sobre o titular registral do imóvel à época do fato gerador da infração, independentemente da posse de fato. 2. A ausência de registro formal da alienação do imóvel inviabiliza a exclusão da responsabilidade administrativa do proprietário constante do registro imobiliário.”

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 225; CC, art. 1.245; CPC, art. 1.022; Lei n. 6.938/1981, arts. 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Adevair Carlos Calvi, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu, em parte, a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso (id. 324880356, págs. 01/11).

O Embargante sustenta que o acórdão embargado teria se omitido, quanto ao regramento jurídico aplicável à espécie, uma vez que a controvérsia dos autos diz respeito à responsabilidade administrativa sancionatória, de natureza subjetiva, e não à responsabilidade civil objetiva ou à obrigação
propter rem
, fundamentos esses que teriam sido adotados indevidamente pelo acórdão, em desconexão com o cerne da controvérsia.

Aduz que a decisão colegiada não enfrentou a tese da pessoalidade da pena administrativa, tampouco os elementos probatórios constantes dos autos, que demonstrariam que a infração ambiental foi praticada por terceiro adquirente do imóvel rural antes mesmo da lavratura dos autos de infração.

Sustenta ainda que, ao restringir sua análise exclusivamente ao contrato particular de compra e venda, o acórdão embargado teria desconsiderado provas documentais e testemunhais relevantes, as quais demonstrariam de forma cabal a transferência da posse e a imissão do terceiro na propriedade.

Assevera que, ao deixar de analisar as provas, o acórdão incorreu em omissão sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Requer, com base no exposto, o acolhimento dos Embargos com efeito modificativo, para o fim de julgar improcedente o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença de procedência do pedido.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 333104862, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Adevair Carlos Calvi insurge-se contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu, em parte, a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise dos autos, entendo que os Declaratórios não comportam acolhimento, visto que o acórdão embargado apreciou expressamente a tese central do processo e apresentou fundamentação clara, coerente e adequada à controvérsia.

Com efeito, o
decisum
recorrido observou-se, com precisão, que a responsabilidade ambiental, mesmo na esfera administrativa, possui natureza objetiva e, sobretudo,
propter rem
, recaindo sobre o titular registral do imóvel à época do fato, conforme disposição expressa do artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, dos artigos 3º e 14, da Lei n. 6.938/1981 e do artigo 1.245, do Código Civil, além da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 618.

Nesse contexto, o julgado esclareceu que a posse transmitida por meio de contrato particular não registrado é ineficaz perante terceiros, inclusive a Administração Pública, não afastando, portanto, a legitimidade do Embargante para figurar no polo passivo do processo administrativo ambiental.

O fundamento de que o contrato particular de compra e venda não se presta a transferir a propriedade do imóvel, tampouco é apto a afastar a responsabilidade administrativa do proprietário formal, foi desenvolvido de forma robusta no acórdão, com base em sólida jurisprudência e doutrina.

Quanto à alegada omissão na análise do conjunto probatório, não se observa a falha apontada, porque, embora o Embargante tenha juntado faturas de energia elétrica, declarações, documentos cartorários e relatórios técnicos, nenhum deles é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O voto condutor expressamente asseverou que, enquanto não registrada a alienação, permanece o alienante na condição de proprietário perante o Estado, com todas as obrigações jurídicas daí decorrentes.

Cumpre destacar que o Magistrado não está vinculado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, mas apenas a enfrentar os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi adequadamente realizado.

A menção específica ao contrato particular de compra e venda como fundamento para a improcedência do pedido já reflete o entendimento de que as demais provas que orbitam em torno da mesma linha argumentativa não alteram a conclusão jurídica adotada.

No que tange ao pedido de diligência para expedição de ofício à concessionária de energia elétrica, trata-se de providência que, além de incabível nesta fase processual, também seria inócua, pois não possui o condão de afastar a responsabilidade do proprietário registral do imóvel. Reitere-se: a responsabilidade objetiva e
propter rem
que fundamentou a decisão está ancorada na titularidade formal e não na posse de fato.

O pedido de efeito infringente tampouco comporta acolhimento, uma vez que inexiste vício no acórdão que justifique sua modificação. O efeito modificativo é admitido nos embargos de declaração em caráter excepcional, apenas quando a correção do vício identificado conduz, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento, o que, como já demonstrado, não é o caso dos autos.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cabe lembrar que ele não obriga o órgão julgador a transcrever ou citar expressamente cada dispositivo legal ou constitucional apontado pelas partes. Basta que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu neste caso.

Todos os fundamentos invocados pelo Embargante foram abordados, direta ou indiretamente, no acórdão, sendo desnecessária a menção nominal a cada dispositivo legal para que se tenha por configurado o prequestionamento implícito.

Na verdade, os Declaratórios opostos configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia com base na insatisfação subjetiva do Embargante, o que não se coaduna com a finalidade legal do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC.

Dessarte, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada, impõe-se a sua rejeição.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Adevair Carlos Calvi, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026